Tribunal: TJSP
Processo: 2056074-45.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Artigo 304 c. c. artigo 297, ambos do Código Penal – Juntada de laudo pericial que atestaria que o réu não falsificou o documento – Suposta nova prova não tem o condão de alterar a condenação do acusado, eis que restou devidamente demonstrado nos autos que usou documento público falsificado – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2056074-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário PAULO
APARECIDO DA SILVA LECHUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
ANDRADE
SAMPAIO,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS E RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
2
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000
Voto no
17.456 - digital
Peticionário:
Paulo Aparecido da Silva Lechuga
REVISÃO CRIMINAL Uso de documento falso Artigo 304
c. c. artigo 297, ambos do Código Penal Juntada de laudo
pericial que atestaria que o réu não falsificou o documento
Suposta nova prova não tem o condão de alterar a condenação
do acusado, eis que restou devidamente demonstrado nos autos
que
usou
documento
público
falsificado

AÇÃO
REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Paulo Aparecido da Silva Lechuga objetivando a desconstituição do V.
Acórdão da 3a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal, prolato na
Apelação no 0066717-77.2013.8.26.0506, cuja sentença é originária da 5a
Vara Criminal de Ribeirão Preto.
O peticionário pleiteia que seja absolvido com
fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, eis que diante
da realização de nova perícia, tratando-se de prova nova, demonstrar-se-ia
que não teria cometido o delito (fls. 01/05 perícia trazida pela d. defesa às
fls. 08/25).
Tratando-se de autos digitais, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido revisional (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
3
656/664).
É o relatório.
2. A revisão criminal é uma ação penal originária
de segundo grau. Tem caráter constitutivo e complementar, e pode ser pedida
pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de
direito contidos em decisões transitadas em julgado, se a sentença for
contrária ao texto expresso de lei, à prova dos autos ou fundada em provas
comprovadamente falsas ou, ainda, quando forem descobertas novas provas
de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da
reprimenda.
É certo que a revisão criminal só pode ser
admitida nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de
Processo Penal.
E, no caso dos autos, a alegada prova nova juntada
não tem o condão de alterar a r. sentença.
Senão, vejamos:
Conforme se extrai dos autos originários, o
peticionário foi condenado pela prática do artigo 304, caput, c. c. artigo 297,
caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 35 (trinta e
cinco) dias-multa (fls. 490/496 dos autos da Ação Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
4
Interposto recurso de apelação, o V. Acórdão ora
atacado manteve a condenação do peticionário, dando parcial provimento ao
recurso defensivo para reduzir a reprimenda para 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11
(onze) diárias mínimas (fls. 548/555 dos autos da Ação Penal).
A decisão colegiada transitou em julgado em 11
de dezembro de 2019 (fls. 562 dos autos da Ação Penal).
A d. defesa do acusado busca a rescisão da decisão
definitiva, alegando a hipótese prevista no artigo 621, inciso III, do Código de
Processo Penal, ou seja “quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena”.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
Ofício do 4o Tabelião de Notas (fls. 05/06 dos autos da Ação Penal), Cópia do
CRV (fls. 07 do autos da Ação Penal), autorização para transferência de
veículo (fls. 85 dos autos da Ação Penal), laudo de vistoria de veículo
automotores (fls. 19/22 dos autos da Ação Penal) e pela prova oral colhida
nos autos.
A autoria também é induvidosa, e foi revelada
pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
5
Nota-se que nos autos originários, o peticionário,
devidamente citado e intimado (fls. 242, 351/345, 346/350 e 273 dos autos da
ação penal) tinha ciência que contra si estava em curso o referido processo.
Nota-se que foi regularmente defendido por advogados constituídos, Dr.
Samir Eurico S. Mariano, posteriormente, em grau de recurso, pela Dra Cassia
dos Santos Martins e pelo Dr. Rubens Dariu Saldivar Cabral (fls. 504 dos
autos da ação penal).
Diante de tal fato, de pronto, já não haveria que se
falar em prova nova, eis que durante todo procedimento penal não foi
realizada tal perícia agora trazida nos autos. Vale ressaltar que o documento
contrafeito constava dos autos desde o seu início, e o réu se mostrou inerte
todo o tempo nesse sentido, e somente agora, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, realizou unilateralmente a referida análise.
Entretanto, ainda que assim não fosse, tal
documento agora trazido em sede de revisão criminal não teria o condão de
alterar a realidade dos fatos contra o peticionário.
Isso porque, conforme restou apurado durante a
persecutio criminis, restou comprovada a falsificação do reconhecimento de
firma no documento CRV, mediante aposição do selo público no
0861aa037468, assinatura e escrita em carimbo (sobre o selo), que não
corresponderiam aos originais do 4o Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto,
local em que supostamente teria ocorrida a autenticação e o posterior uso do
CRV pelo peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
6
O documento ora juntado apenas indica que a
assinatura grafada no referido documento não partiu do punho do
peticionário, e por isso não teria sido ele o autor da contrafação. Ocorre que,
conforme a condenação original, os fatos atribuídos ao condenado não se
limitou a contrafação, mas também ao uso do documento falso, sobretudo
pelo fato de ter lançado informação de que haveria reconhecimento de firma,
quando na verdade não houve (fls. 490/496 dos autos da Ação Penal).
Não bastasse, “para procedência da revisão, a
prova nova deve ser decisiva, no sentido de alterar o convencimento
anterior” 1. O que, como dito, não é caso dos autos. A condenação, repita-se,
fundou-se em um farto conjunto de provas.
Sendo assim, em que pese alegada a não
falsificação pelo peticionário, restou claro que incidiu nas penas do tipo penal
ao usar documento público falsificado.
Ademais, a Revisão Criminal afigura-se como
ação penal originária que possui caráter constitutivo e complementar, a qual
pode ser requerida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito contidos em decisões transitadas em julgado, nas
hipóteses em que a sentença for contrária ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos, for fundada em provas comprovadamente falsas ou,
ainda, nos casos em que forem descobertas novas provas de inocência ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.
1 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. Cit. p. 929.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
7
Não é, como utilizada em larga escala, nova
Apelação, com escopo do revolvimento da matéria fática já decidida, em
caráter definitivo, nos autos originários.
E o motivo é de clareza solar: a imutabilidade da
coisa julgada a qual é uma das mais importantes garantias constitucionais
existentes.
Registro, pela pertinência:
“AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
DE EXAME EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
“1. O habeas corpus, em razão da sua natureza
mandamental, não é o meio adequado para se discutir a
existência de prova suficiente para apontar a autoria
delitiva. 2. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento
da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes". (HC
206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).
3. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no HC
441.602/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe 17/04/2018 sem destaques no original).
Destarte, por nada mais ser o presente pedido
revisional do que mero pleito de nova análise das provas constantes nos autos
originários as quais foram exaustivamente examinadas pelo Juízo de piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056074-45.2020.8.26.0000 -Voto no 17.456
8
por ocasião da Sentença, bem como pela suposta prova nova não alterar a
dinâmica dos fatos, de rigor seu indeferimento.
3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente Revisão Criminal.

SILMAR FERNANDES
Relator